Tribunal: TJES
Processo: 5028612-79.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA SOB CONTRADITÓRIO. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO NESTA FASE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, c/c § 2º-A, I, na forma do art. 14, II, do CP). O recorrente sustenta ausência de indícios de autoria e requer o decote da qualificadora do meio cruel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria para manter a decisão de pronúncia; (ii) analisar a possibilidade de exclusão da qualificadora do meio cruel nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não se aplicando o princípio do in dubio pro reo, mas o pro societate.

4- A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo boletim unificado, laudo de exame de lesões corporais e relatório de investigação.

5- O depoimento da vítima, prestado sob contraditório, confirma de maneira firme e coerente que o réu a agrediu com soco e múltiplos golpes de faca, corroborando os elementos colhidos na fase policial e evidenciando indícios suficientes de autoria.

6- O não comparecimento do réu ao interrogatório não afasta o juízo de admissibilidade, sendo desnecessária a certeza absoluta de autoria nesta fase.

7- As qualificadoras só podem ser afastadas se manifestamente improcedentes. A reiteração de golpes de faca caracteriza, em tese, o meio cruel, de modo que a análise de sua incidência compete ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão de pronúncia demanda apenas a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios de autoria, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

2- Na fase da pronúncia, eventuais dúvidas resolvem-se pro societate, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação.

3- A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente descabida, devendo as demais ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 121, § 2º, II, III, IV e VI, c/c § 2º-A, I, e 14, II; CPP, arts. 413, § 1º, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 396.405/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/12/2017, DJe 19/12/2017; STJ, AgRg no AREsp 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 18/6/2024, DJe 25/6/2024; STJ, AgRg no HC 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 6/3/2023, DJe 10/3/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.193.135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12/12/2017, DJe 19/12/2017; STJ, AgRg no HC 765.216/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/9/2022, DJe 19/9/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028612-79.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EUDES MOREIRA GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA SOB CONTRADITÓRIO. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO NESTA FASE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, c/c § 2º-A, I, na forma do art. 14, II, do CP). O recorrente sustenta ausência de indícios de autoria e requer o decote da qualificadora do meio cruel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria para manter a decisão de pronúncia; (ii) analisar a possibilidade de exclusão da qualificadora do meio cruel nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não se aplicando o princípio do in dubio pro reo, mas o pro societate.

4- A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo boletim unificado, laudo de exame de lesões corporais e relatório de investigação.

5- O depoimento da vítima, prestado sob contraditório, confirma de maneira firme e coerente que o réu a agrediu com soco e múltiplos golpes de faca, corroborando os elementos colhidos na fase policial e evidenciando indícios suficientes de autoria.

6- O não comparecimento do réu ao interrogatório não afasta o juízo de admissibilidade, sendo desnecessária a certeza absoluta de autoria nesta fase.

7- As qualificadoras só podem ser afastadas se manifestamente improcedentes. A reiteração de golpes de faca caracteriza, em tese, o meio cruel, de modo que a análise de sua incidência compete ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão de pronúncia demanda apenas a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios de autoria, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

2- Na fase da pronúncia, eventuais dúvidas resolvem-se pro societate, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação.

3- A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente descabida, devendo as demais ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 121, § 2º, II, III, IV e VI, c/c § 2º-A, I, e 14, II; CPP, arts. 413, § 1º, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 396.405/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/12/2017, DJe 19/12/2017; STJ, AgRg no AREsp 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 18/6/2024, DJe 25/6/2024; STJ, AgRg no HC 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 6/3/2023, DJe 10/3/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.193.135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12/12/2017, DJe 19/12/2017; STJ, AgRg no HC 765.216/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/9/2022, DJe 19/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EUDES MOREIRA GOMES
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o pronunciou pela prática do crime
previsto no art. 121, §2°, II, III, IV, VI, c/c §2°- A, I, na forma do artigo 14, II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia, bem como pugna pelo decote da qualificadora do meio cruel.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 15538150).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EUDES MOREIRA GOMES
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o pronunciou pela prática do crime
previsto no art. 121, §2°, II, III, IV, VI, c/c §2°- A, I, na forma do artigo 14, II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia, bem como pugna pelo decote da qualificadora do meio cruel.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 15538150).

Pois bem.

Preambularmente, importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Ademais, não se aplica nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
e o da inocência, eis que é firme na jurisprudência da Corte Superior de Justiça que
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

De acordo com a denúncia:

“(...
) no dia 29 de julho de 2017, por volta das 00h00min, na Pracinha da Glória, Bairro Glória, em Vila Velha/ES, o denunciado, com vontade de matar, desferiu um soco e vários golpes de instrumento perfuro-contundente (faca) contra Maria Angeia Barbosa de Almeida, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls. 38/39, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente, tendo em vista que a lâmina da faca quebrou ao penetrar no couro cabeludo da vítima, quando então, sentindo-se desarmado, EUDES evadiu-se do local (...) ”.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais e Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio tentado contra Maria Angela.

Na esfera policial, a vítima relatou que estava na pracinha do bairro fazendo um lanche, quando o réu lhe pediu as chaves da residência, o que foi negado. Diante da negativa, o réu lhe desferiu um soco na boca e, em seguida, cinco facadas, atingindo-lhe no olho direito, na lateral esquerda do pescoço, na cabeça, nas costas e no ombro esquerdo.

Em Juízo, a vítima de forma segura e coesa, confirmou as agressões sofridas pelo réu, relatando que levou várias facadas e que a última foi na cabeça, quando a faca quebrou e o réu se evadiu do local.

Vejamos:

“(...) que a acusação é verdadeira; que estava na pracinha da Glória com sua amiga chamada Roseane, quando o Acusado compareceu e pediu a chave da casa e como a depoente ficou com medo de ele ir em casa e pegar os objetos para vender e consumir drogas, pois era viciado em crack, a depoente não entregou a chave da casa e por este motivo o Acusado desferiu-lhe um soco na boca e em seguida, armado com uma faca, desferiu cinco facadas na depoente; que o soco causou sangramento na boca da depoente e causou inchaço; que as facadas acertaram: que uma facada acertou abaixo do supercílio direito da depoente e por este motivo a depoente passou a não enxergar direito; que a segunda facada pegou no seio direito da depoente; que a terceira pegou no ombro esquerdo e mais duas facadas nas costas; que tomou outra facada na cabeça, a ponto de quebrar a faca; que tomou uma facada no pescoço também; que na verdade acredita que tomou ao todo umas seis facadas; que a faca tinha ponta e o cabo

branco; que foi socorrida pelo SAMU e recebeu alta hospitalar no mesmo dia; que ficou com dreno nas costas; que as facadas causaram risco de morte, porque a depoente perdeu muito sangue e as suas veias cresceram tanto que ficaram expostas na pele e a pracinha ficou cheia de sangue; (...)”.

O réu não compareceu ao interrogatório, sendo decretada a revelia.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase de investigação policial e o depoimento colhido sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, constando depoimento em Juízo da vítima que confirmou que o réu foi o autor das facadas.

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, mormente do meio cruel impugnado pela defesa, considerando a reiteração de golpes de faca contra a vítima.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. JUNTADA POSTERIOR DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. PEDIDO DE DECOTE. REITERAÇÃO DE GOLPES. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há prejuízo na juntada posterior de laudo pericial, haja vista se tratar de prova técnica, que não teria o condão de repercutir sobre o direito de defesa exercido por meio do interrogatório. Ademais, foi facultado à defesa se manifestar sobre a perícia em alegações finais. Dessa forma, não há nulidade nem prejuízo.

2. "É entendimento desta Corte que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014)". (AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 765.216/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.